Tribunal: TJSP
Processo: 1045990-73.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PRELIMINAR. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. Sentença que analisou os pontos em debate, com enfretamento das questões fáticas e jurídicas. Fundamentação suficiente para a validade jurídica da decisão.
TRASLADO DE RESTOS MORTAIS ORIUNDOS DE CEMITÉRIO PARTICULAR PARA CEMITÉRIOS PÚBLICOS. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL EM DESCONFORMIDADE COM A CONSTITUIÇÃO

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PRELIMINAR. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. Sentença que analisou os pontos em debate, com enfretamento das questões fáticas e jurídicas. Fundamentação suficiente para a validade jurídica da decisão.
TRASLADO DE RESTOS MORTAIS ORIUNDOS DE CEMITÉRIO PARTICULAR PARA CEMITÉRIOS PÚBLICOS. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL EM DESCONFORMIDADE COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Pretensão de transferir restos mortais oriundos de jazigos, cujos contratantes tiveram contrato rescindido, para cemitérios municipais. Autora que detêm alvarás com autorização para exumação e traslado dos despojos para cemitérios públicos municipais. Município que se exime da responsabilidade pela guarda e administração de restos mortais oriundos de cemitério particular, com fulcro na Lei Municipal no 5.271/1996. Lei que vai contra o disposto no art. 170 caput, inciso II e parágrafo único da Constituição Federal. Ofensa aos princípios da propriedade privada e livre iniciativa, bem como ao livre exercício da atividade econômica. Incompetência desta c. Câmara para analisar a inconstitucionalidade da LM 5.271/96. Necessidade de suspensão do julgamento de mérito do recurso e suscitação de incidente de inconstitucionalidade.
SUSCITAÇÃO DE INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE AO C. ÓRGÃO ESPECIAL.